Tribunal: TJPA
Processo: 0802672-74.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802672-74.2021.8.14.0024

APELANTE: ANDRE FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim. nº.: 0802672-74.2021.8.14.0024

ORIGEM: COMARCA DE ITAITUBA/PA

APELANTE:

ANDRÉ FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADA:

RAYLLA CRISTINA MACEDO ROSA - OAB PA29943-A ADVOGADO: MARCONIS DE FARIAS FERREIRA - OAB RR1971-A ADVOGADO: JOSE LUIS PEREIRA DE SOUSA - OAB 12993-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA SEM AVERIGUAÇÃO PRÉVIA. ILICITUDE DA PROVA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que aplicou ao réu pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime inicial semiaberto pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de posse de drogas para uso pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões principais em discussão: (i) a legalidade do ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial com base em denúncia anônima não verificada; e (ii) a validade das provas obtidas durante essa diligência, que serviram de base para a condenação do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ingresso forçado no domicílio do apelante pela Polícia Militar, sem mandado judicial e apenas com base em denúncia anônima não averiguada, viola a garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio prevista no art. 5º, XI, da CF. Não se comprovou fundada suspeita que justificasse a invasão, configurando nulidade das provas obtidas na diligência.

A jurisprudência do STF, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 – Repercussão Geral), e do STJ, no HC 598.051/SP, são claras ao exigir a comprovação de flagrante delito ou fundada suspeita com elementos concretos para legitimar o ingresso forçado em domicílio sem mandado.

A denúncia anônima, sem averiguação ou investigação prévias, não satisfaz os critérios de justa causa para o ingresso forçado em casa alheia estabelecidos pelas orientações jurisprudenciais.

A ausência de registro de gravação de áudio e vídeo da diligência impede a correta aferição da legalidade da ação policial e a confirmação das circunstâncias alegadas, suscitando dúvidas sobre os procedimentos adotados.

Comprovada a ilicitude da prova derivada do ingresso forçado, impõe-se a absolvição do apelante, com a anulação de todas as provas derivadas dessa diligência, nos termos do art. 386, II, do CPP.

Por conseguinte, a prisão preventiva do apelante deve ser revogada, nos termos do art. 316 do CPP, com expedição de alvará de soltura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem de habeas corpus concedida de ofício. Provas anuladas. Absolvição do apelante. Prisão preventiva revogada.

Tese de julgamento:

O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial exige fundada suspeita concreta e verossímil da prática de crime em flagrante, sob pena de ilicitude das provas obtidas.

Denúncia anônima sem averiguação prévia não constitui fundamento legítimo para justificar a invasão domiciliar.

Provas obtidas mediante ingresso forçado em domicílio sem autorização válida e sem fundada suspeita são ilícitas, devendo ser desentranhadas dos autos.

A prisão preventiva deve ser revogada quando a decisão condenatória se baseia em provas ilícitas anuladas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 386, II; CPP, art. 316; Lei 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO (Tema 280 – Repercussão Geral), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 02.02.2021; Corte IDH, Caso Valência Campos y otros vs. Bolívia, j. 28.11.2018; STJ, AgRg no HC: 831911 SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 19.10.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso de apelação, mas, CONCEDEM ordem de
habeas corpus
, de ofício, para absolver o recorrente, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim. nº.: 0802672-74.2021.8.14.0024

ORIGEM: COMARCA DE ITAITUBA/PA

APELANTE:

ANDRÉ FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADA:

RAYLLA CRISTINA MACEDO ROSA - OAB PA29943-A ADVOGADO: MARCONIS DE FARIAS FERREIRA - OAB RR1971-A ADVOGADO: JOSE LUIS PEREIRA DE SOUSA - OAB 12993-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANDRÉ FERREIRA DOS SANTOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Itaituba/PA que o condenou à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (id 9224685).

A denúncia relata que, no dia 09/07/2021, por volta das 15h00, na comunidade Cuiu-cuiu, garimpo do Ratão, zona rural do município de Itaituba/PA, o apelante teria sido flagrado com aproximadamente 23 (vinte e três) gramas da substância entorpecente conhecida como "crack", sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (id 9224595 - Pág. 1).

Ainda segundo a denúncia, uma equipe da Polícia Militar/PA teria recebido diversas denúncias anônimas de que o ora recorrente estaria comercializando entorpecentes naquela comunidade, razão pela qual uma guarnição foi destacada para se dirigir até o local apontado e, lá chegando, teriam flagrado ele dentro de um barraco na posse da quantidade de substâncias acima descrita. Ademais, teriam sido apreendidas no local 01 (uma) balança de precisão e a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra a qual a defesa interpôs o presente recurso. Em suas razões, requereu: (i) a absolvição por insuficiência probante, argumentando que os elementos de prova colacionados nos autos não são aptos para a consolidação de um édito condenatório; e, (ii) subsidiariamente, a desclassificação para o crime de porte de droga para consumo pessoal (id 9224693 - Pág. 1).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso (id 9224695 - Pág. 1).

De igual forma, Procuradoria de Justiça exarou parecer opinando pelo desprovimento do apelo (id 17150429).

É o relatório.

À revisão.

_____________________

VOTO

V O T O

Examinando detidamente os autos, concluo que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que há questão preliminar não arguida pela defesa e, tampouco, enfrentada pelo julgador na origem, mas que, a meu ver, reclama solução antecedente e se encontra apta a influir diretamente no resultado deste julgamento.

Explico.

A legislação e a jurisprudência pátrias exigem que qualquer ingresso em domicílio, sem mandado judicial, deve ser precedido de evidências concretas e imediatas de prática de crime permanente, o que, a meu ver, não ocorreu no caso em análise.

Não há registro de averiguação ou investigação prévias acerca das denúncias anônimas recebidas pela Polícia Militar/PA, tampouco elementos adicionais objetivos que confiram verossimilhança à justificativa utilizada pelos agentes estatais para invadir à residência do recorrente, tornando questionável o procedimento policial quanto à sua legalidade.

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO[1]
(Tema 280 – Repercussão Geral), firmou o entendimento de que, para fins de preservação da garantia constitucional prevista no art. 5º, XI[2]
, da Constituição Federal, a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em razões justificadas que indiquem a ocorrência de um flagrante delito.

Corroborando essa diretriz, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 598.051/SP[3]
, reforçou que a entrada em domicílio deve ser respaldada por justificativas objetivas e verificáveis, não se admitindo ações baseadas em suspeitas não corroboradas por uma investigação preliminar adequada.

Além disso, foi destacado pela Corte Cidadã, notadamente no julgamento do AgRg no HC: 831911 SP, que, nestes casos, deve haver consentimento por escrito do morador para a entrada dos agentes estatais em seu domicílio, consentimento este que deve ser claro, livre de coerção, e idealmente documentado[4]
.

A nível de internacional, a questão foi tratada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, especialmente no julgamento do Caso
Valência Campos y otros vs. Bolívia
, ocasião em que este alto tribunal destacou que o consentimento não deve ser considerado arbitrariamente para permitir a busca domiciliar quando não houver suspeita razoável de flagrante delito sob pena de violação à Convenção Americana de Direitos Humanos.

Por derradeiro, cabe registrar que este Tribunal possui precedentes recentes que seguem esse entendimento, como nos julgamentos do Recurso em Sentido Estrito nº. 0809872-26.2020.8.14.0006, de relatoria da Desa. Vania Valente Fortes Bitar, e da Apelação Criminal nº 0371034-93.2019.8.14.0045, de minha própria relatoria.

Passando ao caso concreto, constato que, da versão apresentada pelos policiais durante a instrução (id 9224664 - Pág. 1 – 9224679 - Pág. 1), não se extrai fundada suspeita legítima a autorizar o ingresso forçado no domicílio do apelante.

Quer dizer, a denúncia anônima, sem averiguação ou investigação prévias, não satisfaz os critérios de justa causa para o ingresso forçado em casa alheia estabelecidos pelas orientações jurisprudenciais precitadas.

Ademais, a afirmação feita pelos policiais de que teriam avistado uma porção de entorpecentes dentro da residência do recorrente logo após este ter aberto a porta do imóvel não encontra amparo em elementos objetivos adicionais e foi confrontada pelo apelante, o qual, por sua vez, negou as acusações e disse que teve sua casa invadida pela Polícia Militar/PA mediante arrombamento.

A somar, a ausência de registro de gravação de áudio e vídeo da diligência impede a correta aferição da legalidade da ação policial e a confirmação das circunstâncias alegadas, suscitando, portanto, dúvidas acerca da lisura dos procedimentos adotados.

Assim, diante da não desincumbência do ônus estatal de comprovar a legitimidade do ingresso forçado em domicílio alheio, quaisquer dúvidas devem militar em favor do apelante, prevalecendo o princípio do
in dubio pro reo
.

Posto isso, à vista da falta de alegação defensiva no particular,
concedo ordem de
habeas corpus
, de ofício
, nos termos dos artigos 654, §2º[5]
e 647-A, §único[6]
, ambos do CPP, para reformar a sentença condenatória no sentido de:

·

Reconhecer a ilicitude e nulidade das provas originadas do ingresso forçado no domicílio
do apelante, bem como de todos os elementos probatórios dele derivados;

·

Determinar o desentranhamento dos elementos probatórios ilegais;

·

Absolver o recorrente das acusações feitas na denúncia, por falta de provas válidas da existência do fato
, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP;

·

Como consectário legal,
revogo a prisão preventiva do apelante
, nos termos do art. 316, caput, do CPP, ordenando a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em seu favor, o qual deverá ser cadastrado e assinado pelo Juízo
a quo
no B.N.M.P.;

·

Por conseguinte,
não conheço do recurso de apelação
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1] Cito: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (STF - RE: 603616 RO, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 05/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/05/2016).

[2] Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial; (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência).

[3] Cito a ementa do aresto: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA SUSPEITA). CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA (STJ - HC: 598051 SP 2020/0176244-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021).

[4] AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. 3. Na hipótese, compreendo que foi lícita a busca pessoal e a apreensão de drogas localizadas na mochila dispensada pelo paciente ao ver a guarnição, mas não havia fundadas razões acerca da prática de crime permanente a autorizar o ingresso em seu domicílio, pois a entrada no lar foi justificada com base na alegação dos policiais de que, após a apreensão de porções de drogas em via pública, o acusado haveria afirmado possuir mais substâncias ilícitas em sua casa, indicado o endereço e autorizado a diligência no interior do domicílio. 4. As regras de experiência e o senso comum, somados às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes policiais de que o réu haveria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu domicílio, franqueando àqueles a apreensão de objetos ilícitos e, consequentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor. Ademais, não se demonstrou preocupação em documentar esse suposto consentimento. 5. Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova oriunda de conduta ilícita, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão das referidas substâncias. 6. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no HC: 831911 SP 2023/0208533-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2024).

[5] Art. 654. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. § 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.

[6] Art. 647-A. No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. (Incluído pela Lei nº 14.836, de 2024)

Parágrafo único. A ordem de habeas corpus poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal. (Incluído pela Lei nº 14.836/2024).

Belém, 08/10/2024